Tribunal: TJDFT
Processo: 0716652-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO PELO TRIBUNAL. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o superendividamento do recorrente, que possui rendimentos brutos superiores ao parâmetro utilizado pelo Tribunal, constitui fundamento idôneo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, conforme o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso verifique elementos que afastem a alegada insuficiência de recursos, especialmente quando a remuneração do requerente ultrapassa o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos adotado por este Tribunal de Justiça.
4. A situação de superendividamento, decorrente de dívidas contraídas voluntariamente, não constitui, por si só, motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, pois não afasta a análise objetiva da capacidade financeira da parte. Caberia ao recorrente comprovar que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo ao seu sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando a renda do requerente supera os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal, como o critério de 5 (cinco) salários mínimos. 2. O superendividamento decorrente de dívidas voluntariamente assumidas não é, isoladamente, causa hábil a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, cabendo ao interessado comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometerá sua subsistência."

Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2003355, 0721811-45.2024.8.07.0007, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; Acórdão 1985789, 0750211-90.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.